Tribunal: TJDFT
Processo: 0735802-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735802-77.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PRIME CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDO: ALGAR MULTIMIDIA S/A, ALGAR TELECOM S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. NULIDADE. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO. SEDE. CONDOMÍNIO. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A arguição de nulidade da citação retrata matéria de ordem pública que, portanto, pode ser conhecida em qualquer momento e grau de jurisdição, desde que “alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão” (art. 278 do CPC). 2. De acordo com § 4o do art. 248 do CPC, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. 3. A intimação realizada pelos correios e recebida no endereço do condomínio da parte apelante tem em seu favor presunção relativa de validade. Precedentes. 4. Na esteira da jurisprudência, reputa-se válida a citação da pessoa jurídica quando realizada no endereço de sua sede, ainda que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos. 5. No caso, em se constatando que a carta de citação foi entregue no endereço da apelante, e que não houve recusa e tampouco qualquer ressalva ao recebimento, não há nulidade a ser declarada. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 242 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de nulidade do ato citatório. Destaca que o aviso de recebimento foi dado por pessoa que sequer faz parte do quadro de funcionários da empresa insurgente e, considerando que a referida empresa somente tomou ciência do feito após o prazo da contestação, houve a decretação da sua revelia. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO OLIVEIRA BISINOTO, OAB/DF 73.010 (ID 59941677). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao art. 242 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado BRUNO OLIVEIRA BISINOTO, OAB/DF 73.010 (ID 59941677). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005